Tribunal: TJSP
Processo: 2338382-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de conexão com ação popular já sentenciada e comunicação de absolvição na ação penal por falta de provas. Vinícius pleiteia exclusão do polo passivo e improcedência do feito, alegando regularidade de sua

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de conexão com ação popular já sentenciada e comunicação de absolvição na ação penal por falta de provas. Vinícius pleiteia exclusão do polo passivo e improcedência do feito, alegando regularidade de sua conduta e inexistência de dano presumido.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: (i) a possibilidade de conexão entre a ação de improbidade administrativa e a ação popular já sentenciada; (ii) a comunicação da absolvição na esfera penal, por insuficiência de provas, para a esfera de improbidade administrativa.
III. Razões de Decidir
A conexão entre ações não é possível após sentença, conforme art. 55, §1o, do CPC.
A absolvição penal por falta de provas não se comunica com a esfera de improbidade administrativa, conforme art. 21, §3o, da Lei de Improbidade Administrativa.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
Legislação Citada:
CPC, art. 55, §1o; CPP, art. 386, VII; Lei no 8.429/92, arts. 10, 11, 21, §3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.678.327/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.02.2019; TJSP, Apelação Cível no 3009633-51.2013.8.26.0576, Rel. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 02.10.2023